Tribunal: TJDFT
Processo: 0730856-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0730856-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SILVA PEREIRA AGRAVADO: ADEMILTON RICARDO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ SILVA PEREIRA em face de decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0715222-94.2020.8.07.0000, a qual revogou a gratuidade de justiça concedida anteriormente ao agravante. Proferi decisão indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo e da guia de custas respectiva, sob pena de deserção (ID 39724655) O agravante não cumpriu a determinação judicial (ID 40139624). É o breve relatório. Decido. Registro que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. Pelo exposto, ante a ausência de requisito de admissibilidade recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto por José Silva Pereira. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2022 14:30:54. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador